Tribunal: TJDFT
Processo: 0711051-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Processo : 0711051-63.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão[1] proferida em saneador, que indeferiu a gratuidade de justiça, sob o fundamento de que o réu, aqui agravante, não logrou comprovar a hipossuficiência financeira a ensejar a concessão do benefício. Em suas razões[2], o réu-agravante alega ter comprovado a sua condição de hipossuficiência financeira. Afirma que a declaração de hipossuficiência, aliada aos documentos comprobatórios de sua renda, é suficiente para o deferimento do benefício, incumbindo à parte contrária comprovar que o assistido não faz jus ao benefício. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo “para suspender os efeitos da decisão interlocutória” e, no mérito, a reforma da resp. decisão agravada, a fim de que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. Decido. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Posto isso, anoto que o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Embora essa presunção não seja absoluta[3], admitindo prova em contrário, a incapacidade financeira possui lastro na declaração de hipossuficiência juntada[4], à míngua da demonstração de outros elementos que porventura contrariassem o declarado. No particular, os contracheques apresentados, referentes aos meses de outubro e novembro de 2020[5] e janeiro e fevereiro de 2021[6] demonstram que o agravante, agente de vigilância da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, aufere renda líquida em valor abaixo do décuplo do salário mínimo, isto é, inferior à quantia que este Colegiado entende como suficiente para o deferimento do benefício. Além disso, o agravante anexou extratos bancários[7] comprovando que vem suportando várias despesas, dentre as quais, com empréstimos. Entretanto, não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação pela mera eventualidade de futura condenação, sendo certo que a decisão agravada apenas determinou conclusão dos autos originários para sentença, inexistindo despesas imediatas a arcar que não possa aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de abril de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 85616532 dos autos na origem (processo n. 0709706-93.2020.8.07.0001). [2] Id. 24896956. [3] Precedentes: AgInt no AREsp 854.626/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma; AGI 2016.00.2.007141-3, Rel. Desembargador Alfeu Machado, 1a Turma Cível. [4] Id. 79100375 dos autos na origem. [5] Id. 79100391 dos autos na origem. [6] Id. 24897585 e 24897578 dos autos na origem. [7] Id. 79100384 dos autos na origem.